Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não recolhimento de custas intermediárias pela parte autora, conforme determinado em decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) decidir acerca da preliminar suscitada em contrarrazões, pleiteando o não conhecimento do recurso, em razão de a sentença estar em harmonia com a prova dos autos.
(ii) verificar se a ausência de recolhimento das custas intermediárias, necessárias para cumprimento da diligência, justifica a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC;
(iii) analisar a necessidade de intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar e o mérito do recurso se confundem, de forma que serão apreciadas em conjunto.
4. A extinção do feito encontra fundamento no art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas intermediárias, essenciais para a realização das diligências determinadas.
5. Nos termos da jurisprudência consolidada, a intimação pessoal da parte para impulsionar o processo não é exigível nas hipóteses dos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, mas apenas nos casos de abandono da causa previstos no inciso III do mesmo artigo.
6. A conduta desidiosa da parte autora, ao não atender ao chamamento judicial para cumprimento da obrigação processual, impede o prosseguimento do feito e justifica a extinção sem resolução de mérito, em atenção aos princípios da celeridade e eficiência processual.
7. Extinguir o processo nessas condições não contraria os princípios fundamentais do Código de Processo Civil, pois visa evitar a perpetuação de demandas paralisadas em razão da inércia das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias necessárias ao cumprimento de diligências essenciais caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.